Tribunal: TJSP
Processo: 2207135-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Contrato de locação de imóvel residencial. Inadimplemento do locatário. Penhora de imóvel do fiador do contrato. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Rejeição. Possibilidade de penhora por se tratar de obrigação decorrente de fiança. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Contrato de locação de imóvel residencial. Inadimplemento do locatário. Penhora de imóvel do fiador do contrato. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Rejeição. Possibilidade de penhora por se tratar de obrigação decorrente de fiança. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema 1127 do STF). Decisão mantida.

Agravo não provido.